Tribunal: TJMT
Processo: 0016198-13.2017.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016198-13.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KENNETY ANDERSON SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 057.106.431-06 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBSON APOLINARIO DOS SANTOS - CPF: 701.891.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR MORAES NEVES - CPF: 063.965.621-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II). RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de Kennety Anderson Souza da Conceição contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima abordada por dois criminosos, que portavam arma de fogo;
(ii)
reconhecimento fotográfico e pessoal em observância ao procedimento legal;
(iii)
depoimento judicial da vítima firme e coerente;
(iv)
ausência de motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento do crime de roubo.

3. Requerimentos da defesa:
(i)
absolvição do acusado, por insuficiência probatória e invalidade dos reconhecimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se as identificações realizadas na fase policial são válidas;
(ii)
se a prova é suficiente para manter a condenação;
(iii)
de ofício, saber se a dosimetria de pena está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial somente é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

7.

Presente depoimento judicializado da vítima que detalha a ação delitiva e confirma a identificação positiva do acusado, não há falar em insuficiência de prova.

8. O acúmulo de majorantes na terceira fase exige fundamentação específica e concreta. A mera indicação do número de circunstâncias ou a exposição de elementos inerentes mostra-se insuficiente para fixar patamar de aumento maior do que o estabelecido pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida de ofício.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/18); CPP, art. 226; CP, art. 68, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 892.510/SC, j. 16/09/2024; REsp n. 2.122.298/PI, j. 04/06/2024. TJMT, ApCrim

0009734-51.2009.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 10/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Kennety Anderson Souza da Conceição
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II - redação anterior à Lei 13.654/18).

Inconformado, o apelante sustenta a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a vítima apresentou contradições em suas declarações, bem assim que os reconhecimentos fotográfico e pessoal são irregulares (id. 224099728).

Contrarrazões da 10ª Promotoria de Justiça da Capital pelo não provimento do recurso defensivo (id. 224099737).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 233635169).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, praticado no dia 16/janeiro/2017. Ainda na mesma denúncia, o corréu
João Vitor
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, praticado no dia 26/janeiro/2017, ambos contra a mesma vítima.

Confira-se a narrativa fática:

“(...) 1º Fato:

No dia 16/01/2017, por volta das 15h20min, na Rua Vila Bela da Santíssima Trindade, Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, o denunciado Kennety Anderson Souza da Conceição, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, juntamente com comparsa não identificado, subtraíram 1 (um) aparelho celular, marca Sansung e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), além de documentos pessoais, pertencente à vítima Cleberson Apolinário dos Santos.

2º Fato:

No dia 26/01/2017, por volta das 11h10min, na Rua São Luis, Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, o denunciado João Vitor Moraes Neves, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, juntamente com comparsa não identificado, subtraíram a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencente à vítima Cleberson Apolinário dos Santos (...)”
(
sic,
id. 229071190).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular reconheceu a presença de provas concretas e válidas para ensejar a condenação do apelante
Kennety
, em especial os reconhecimentos positivos realizados na fase policial, associados às firmes e coerentes declarações da vítima. Quanto ao corréu
João Vitor
, o juízo singular destacou a confissão e o reconhecimento extrajudicial do agente, além das declarações da vítima.

Decorrido o prazo recursal para a acusação, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, julgando extinta a punibilidade do corréu
João Vitor
(id. 224099739).

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 2017.18954 (id. 224097749, p. 7), termo de avaliação indireta (id. 224097749, p. 35) e relatório policial (id. 224097749, p. 39).

Em solo policial, a vítima
Clebson Apolinário dos Santos
relatou a abordagem delitiva, com a aproximação de dois suspeitos em uma motocicleta, de cor azul, bem como reconheceu o apelante
Kennety
como autor do crime, acrescentando que o piloto da motocicleta usava capacete, o que impediu sua identificação. Esclareceu que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e que os criminosos levaram documentos pessoais, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), um aparelho de celular e a chave de sua motocicleta. Destacou que reconheceu o apelante na delegacia de polícia, mas não se recordou se haviam outras pessoas ao seu lado (id. 224097749, p. 10).

Em seguida, a vítima descreveu o criminoso como de
“estatura média, troncudo, cor de pele clara”
e, ao analisar o
“arquivo fotográfico”
da unidade policial, reconheceu o apelante como o autor do crime de roubo do dia 16/janeiro/2017 (id. 224097749, p. 11).

Na semana seguinte, a vítima foi chamada à delegacia de polícia, onde realizou a identificação pessoal do apelante (id. 224097749, p. 31).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante negou a prática delitiva. Explicou conhecer o corréu
João Vitor
do bairro, mas negou ter emprestado a motocicleta dele, aduzindo não ter qualquer relação com os fatos em investigação (id. 224097749, 28).

Por outro lado, o corréu
João Vitor
confessou a prática do crime de roubo majorado praticado no dia 26/janeiro/2017, bem como informou que seu comparsa se chamava
“Igor”
. Por fim, reconheceu ser o proprietário da motocicleta FAN, de cor azul, placa KAS-9638 (id. 224097749, p. 25).

Sob o crivo do contraditório, a vítima esclareceu que trabalhava como cobrador externo da
PAX Prever
no bairro Dr. Fábio. Sobre o primeiro fato, narrou que reconheceu somente o apelante
Kennety
, pois foi ele quem o abordou, portando uma arma de fogo. Explicou que o segundo criminoso usava capacete e pilotava a motocicleta, o que prejudicou sua identificação. Questionado sobre o segundo fato, explicou ter reconhecido o corréu
João Vitor
como um dos autores, pois fazia cobrança em frente à residência dele. Disse que em ambos os delitos havia outro criminoso junto dos acusados, mas que não foi possível reconhecê-los. Afirmou, ainda, que foi usada a mesma motocicleta em ambos os crimes, de propriedade do corréu
João Vitor
. Por fim, confirmou o reconhecimento pessoal do apelante
Kennety
, mas disse não se recordar se haviam outras pessoas ao lado dele no momento.

Embora devidamente intimados, os acusados não compareceram à solenidade, motivo pelo qual foi decretada a revelia (id. 224099693).

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação, especialmente ante os reconhecimentos fotográfico e pessoal praticados na fase extrajudicial, confirmados pelas firmes e coerentes declarações da vítima em juízo.

Com efeito, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal é no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico é apto para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais.

A propósito:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 892.510/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024).

No caso concreto, o termo de reconhecimento fotográfico registra que foi colhida a descrição de características do criminoso e, em seguida, dado acesso à vítima ao portfólio de fotografias da unidade especializada, no qual identificou-se o apelante.

De igual modo, mesmo que a vítima não tenha lembrado em juízo, o termo de reconhecimento pessoal aponta que o apelante foi colocado ao lado de outras duas pessoas e, mais uma vez, identificado como o autor do crime.

Assim, em que pese a alegação defensiva de que não houve reconhecimento regular do apelante, é nítido que a autoridade policial buscou praticar o reconhecimento de acordo com o modelo legal (CPP, art. 226), mesmo antes do entendimento taxativo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, ainda que a defesa tente explorar o fato de a vítima, ao prestar depoimento em juízo, não se recordar de detalhes do ato de reconhecimento, é preciso ponderar que as declarações foram dadas somente em 29/agosto/2023, ou seja, após mais de 06 (seis) anos da diligência policial, o que certamente afetou a lembrança de detalhes.

Além disso, o reconhecimento foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes, além de praticado de forma livre e espontânea, sem qualquer indício intimidação ou influência externa.

E, como destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a condenação não está pautada exclusivamente nos reconhecimentos, pois também corroborada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, que detalhou a ação delitiva e o reconhecimento do apelante, sem qualquer dúvida.

Sob esse aspecto, convém mencionar que, conforme reiterados posicionamentos desta Câmara Criminal, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim

0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada.

Embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de indagação por parte da defesa, verifica-se a necessidade de correção, de ofício, do concurso de majorantes reconhecido na terceira fase.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas e, na segunda fase, a pena permaneceu inalterada.

Na última etapa, o juízo singular aplicou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, elevando a pena para 06 (seis) anos de reclusão, o que corresponde à fração de 1⁄2 (metade).

Ocorre que, de acordo com o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse mesmo sentido:

“(...) É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

Para tanto, é
necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.122.298/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 04/06/2024).

Na hipótese em análise, embora o magistrado tenha elaborado um parágrafo consignando a possibilidade de incidência de ambas as majorantes, verifica-se que os argumentos carecem de idoneidade e concretude. Em verdade, o juízo consignou a necessidade de se apresentar fundamentação, mas apenas citou elementos genéricos e inerentes ao tipo, sem qualquer especificidade.

Veja-se:

“(...) Na terceira fase, há causas de aumento da pena, qual seja, majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal - emprego de arma e concurso de agentes – o que facilitou de sobremaneira o êxito da empreitada criminosa, fazendo jus ao acréscimo da reprimenda pela metade, eis que indica superior gravidade do crime e perigo maior para a comunidade, tornando-o mais reprovável e merecedor de uma pena mais severa. (...)”
(
sic,
id. 224099708, p. 5).

Dessa maneira, ausente motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, preserva-se apenas a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantido o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 10 (dez) dias, à razão unitária mínima.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial, e, de ofício, reduzo a pena do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II - redação anterior à Lei 13.654/18) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024